Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-50.2019.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002599-50.2019.8.11.0005
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. DECOTE MAJORANTE DO ART 226, II, CP. CONDIÇÃO DE TIO. PROVA DOCUMENTAL DISPENSÁVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO E AUTORIDADE COMPROVADA PELA PROVA ORAL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito estupro de vulnerável, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) apelante irmão do falecido genitor da ofendida, portanto, seu tio, além de exercer figura de autoridade sobre a menor; (ii) parentesco e relação de autoridade comprovados pela prova oral produzida em juízo.
3. Requerimento do recurso: decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, diante da ausência de prova documental que comprove a relação de parentesco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se aplicação da majorante delimitada no artigo 226, II, do Código Penal, depende de prova documental da relação de parentesco entre o acusado e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal não depende comprovação documental do grau de parentesco, sendo aplicável sempre que demonstrada a relação de autoridade do agente sobre a vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 962.595/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-50.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Natalicio Leal Martins (APELANTE), NATALICIO LEAL MARTINS - CPF: 412.133.601-10 (APELANTE), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), Ana Carolina Trindade Leal (VÍTIMA), ALAN MARINS PROSPERO - CPF: 065.396.241-07 (ASSISTENTE), ADRIANA MANRIQUE TOMÉ (ASSISTENTE), ANA CAROLINE TRINDADE LEAL - CPF: 036.491.421-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁ
VEL
. RECURSO DA D
EFESA.
DECOTE
MAJORANTE DO ART 226, II, CP
.
CONDIÇÃO DE TIO. PROVA DOCUMENTAL DISPENSÁVEL
.
RELAÇÃO DE PARENTESCO E AUTORIDADE
COMPROVAD
A
PELA PROVA

ORA
L
. APELO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito
estupro de vulnerável
, à pena de
13 anos e
6
meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
apelante
irmão do falecido genitor da ofendida, portanto, seu tio
,
além de
exerc
er
figura
de autoridade sobre a menor
; (
ii
) parentesco e relação de autoridade comprovados pela prova oral produzida em juízo.

3. Requerimento do recurso
:

decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal
, diante da ausência de prova documental que comprove a relação de parentesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A quest
ão
em discussão consiste
em
saber se

a
plicação da

majorante

delimitada no artigo 226, II, do Código Penal
,

depende de
prova documental da relação de parentesco entre o acusado e a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal não depende comprovação documental do grau de parentesco, sendo aplicável sempre que demonstrada a relação de autoridade do agente sobre a vítima.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
217-A
,
226, II
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 962.595/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal
interposto p
ela defesa do acusado
Natalício Leal Martins
,contra se
ntença
do
Juízo
da
Vara
Criminal
da Comarca
de
Diamantino
, nos autos da ação penal n.
00
02599
-
50
.2
019
.8.11.00
0
5
,

que

o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A,
caput
c/c

art. 226, II, CP)

à pena de
1
3
(
treze
) anos
e

6
(
seis
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado

(id.
2
64216330
).

N
as
razões recursais
,
a defesa
vi
ndica
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226,
II, do Código Penal (id.
2
64216335
).

Nas
contrarrazões,
o Ministério Público requer
a

rejeição

do apelo (id.
2
6421633
9
).

Instada a se manifestar, a Procu
radoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo
des
provimento
do recurso (id.
2
6
5893751
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante

Natalíci
o
Leal Martins
foi denunciado pela prática do delito de estupro de vulnerável
majorado
(art. 217-A,
caput
c/c art.226, II,
CP), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...
)
Infere
-se dos autos que a vítima possuía convívio com o denunciado NATALICIO LEAL MARTINS, dada a relação de parentesco (tio paterno). Por
tal
razão, o indiciado frequentava livremente a residência da família, inclusive, constantemente presenteava a ofendida e seus irmãos.

Aflora dos autos que nada data do fato, por volta das 6h15min,
a
vítima
Ana Caroline Trindade Leal
encontrava-se sozinha em sua moradia, preparando-se para ir à escola. Ressoa que ao deixar o banheiro, a ofendida deparou-se com o increpado no interior do imóvel, mas nada de anormal foi percebido
,
em razão do seu livre acesso. Nesse momento, o denunciado indagou à ofendida sobre a presença de outros parentes, ao que
esta
respondeu que
encontrava-se
sozinha e seguiu para o quarto.

Desse modo, aproveitando-se da ausência dos demais

membros da família, o denunciado dirigiu-se para o quarto da
vítima
o, após forçar a porta, adentrou no cômodo. Natalício, então, segurou a sobrinha pelo braço e com ela praticou atos libidinosos, inclusive conjunção carnal.

Findados os atos ultrajantes, a fim de causar temor na ofendida, o denunciado afirmou que
‘
faria algo
’
com a família, caso relevasse a prática sexual.

Exsurge que, após aproximadamente um mês, a genitora da

vítima
tão logo cientificada dos fatos, comunicou a equipe do Conselho tutelar
e também
os policiais militares. Em diligências realizadas pelos militares na Agrovila
Bojui
, o denunciado foi localizado nas dependências de um Bar da vila. Contudo, no trajeto de sua condução apresentou problemas de saúde (ataque epilético), razão pela qual foi encaminhado ao Pronto Atendimento. Depois disso, não fora mais localizado para prestar interrogatório.

A
vítima
realizou laudo pericial de constatação de violência sexual (n° 712.1.02.2018.041731-01) que concluiu
‘
vestígios de ocorrência conjunção
camal
’
.

Consta ainda exame complementar (n° 712.1.02.2018.017301-01) que atesta gravidez da vítima (gestação
de 13 semanas), compatível com o período do abuso sexual (entre 25 de setembro de
a 10
de outubro de 2010
).
(
...)
.
”
(
id.
264215770 – Págs. 8-10)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente,
nos termos da denúncia,
razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
1
3
(
treze
) anos
e

6
(
seis
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

1.
MAJORANTE DA CONDIÇÃO DE TIO

1.1
. Prova da
Majorante

A
defesa requer o
decote
da
causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal
(
abuso da condição de tio)
, po
is
, segundo argumenta,
a
majorante

não fora comprovada
nos autos
por meio de prova documental.

O pleito não merece guarida.

Consoante explanado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no Processo Penal brasileiro,
inexiste
hierarquia entre os

distintos meios de prova.

Desse modo, a prova oral produzida
é suficiente para demonstrar
a
existência da relação de parentesco
e de
autoridade
entre o
recorrente e

a vítima
,

sendo prescindível
prova documental
para tanto
, até porque
que
em
“
algumas hipóteses

do referido dispositivo legal não se faz possível
a
comprovação da relação de autoridade por meio de documentos, tais como documento pessoal e certidão de nascimento, já que algumas relações de autoridade são estabelecidas não pela consanguinidade, mas pelo convívio ou pela afinidade.”

(Parecer Procuradoria-Geral de Justiça – id.
265893751
-
Pág. 5).

Na mesma linha de raciocínio
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
ensina que “
A causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal é aplicável quando demonstrada a relação de autoridade do agente sobre a vítima, independentemente de comprovação documental do grau de parentesco.
”

(
AgRg
no HC n. 962.595/SP,
R
el
.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J
ulgado em 17/12/2024).

No caso dos autos, a prova oral produzida em juízo não deixa dúvidas
que o réu exercia autoridade sobre a vítima, sobretudo porque era seu tio paterno
e possuía
m
íntimo convívio familiar.

A ofendida, a

Ana Caroline Trindade Leal

afirmou

em seu
depoimento judicial que
“
O
Natalício (réu), ele é meu tio. Ele costumava muito
ir
na
minha casa
. Ele ficava lá, ele assistia, almoçava, jantava, passava o dia inteiro com a gente.
Sempre foi assim, desde que eu era pequena
(...)
Ele é meu tio por parte de pai
. (...)
Ele era de casa praticamente, todo o dia ele estava em casa. E ele dava presente, ele ia todo o dia em casa, ele assistia, ele fazia, ele era da família
. Ninguém se preocupava em manter ele por perto, porque todo dia ele estava ali, todo dia. E nunca tinha acontecido nada de diferente (...)”
(trechos extraídos da sentença - id.
264216330).

Do mesmo modo,
a genitora da ofendida,

Ângela da Silva Trindade,
inquirida sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
,

confirmou
que o réu era irmão do pai da ofendida
e
que
e
ra próximo da família e da sua filha,
senão vejamos:

“(...
)
Promotora
: E assim, com relação ao réu Natalício, nessa época que do fato ele frequentava a casa de vocês? Como que era a relação dele com ela?

Ângela
:
Sim, frequentava. Todos os dias ele estava na minha casa. Por ele ser tio dela,
eu nunca imaginava que ia ter coragem de fazer isso.
Porque por ele ser tio, ele tinha que estar cuidando dela, né? Porque ela perdeu o pai, que era irmão dele
. Então ele como tio, ele tinha que estar cuidando, não fazer o que ele
fez,

né? (...).
”

(trecho extraído da sentença - id.
264216330).

No mesmo sentido seguiu
o
depoimento do padrasto da ofendida,
Elias Balbino de França
, o qual relatou em juízo
que
o réu
era irmão do falecido genitor da ofendida e
possuía vínculo íntimo com ela desde seu nascimento, sobretudo em razão da morte
precoce
d
o
pai
biológico da adolescente (vide
sentença - id.
264216330).

Assim
, não há dúvidas acerca da existência de
relação de
parentesco e
de autoridade
entre o
apelante
e
a vítima,
consoante comprovado pela prova oral produzida em juízo
.

Desta feita, não há outro caminho senão a manutenção da causa de aumento de pena reconhecida na sentença.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento

a
o
recurso interposto p
elo réu

Natalíci
o
Leal Martins
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025